Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-29.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017882-29.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDER M. SCHMELING & CIA. LTDA - CNPJ: 13.230.055/0001-30 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0235-68 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0402-03 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017882-29.2024.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
BUNGE ALIMENTOS S/A
E SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

Recorrido(s):
EDER M. SCHMELING & CIA. LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. RETENÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 7.726,16, a título de estadia, nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar ação oriunda de contrato de transporte rodoviário de cargas; (ii) estabelecer se os proprietários e destinatários da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento da estadia; (iii) determinar se é devida a indenização por estadia decorrente de retenção fiscal da mercadoria; e (iv) analisar a alegação de litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível integra a Justiça Comum e, portanto, é competente para o julgamento das ações oriundas de contratos de transporte rodoviário de cargas, conforme interpretação do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.442/2007.

Nos termos do art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário de cargas.

A Lei nº 11.442/2007 prevê indenização por estadia apenas em caso de atraso na carga ou descarga, nos termos do art. 11, §5º, inexistindo amparo legal para sua aplicação em hipóteses de retenção fiscal da mercadoria.

Para a configuração do direito à indenização por estadia, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio e da comunicação da chegada da carga ao destinatário, conforme exigem os §§1º e 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

A ausência de comprovação do agendamento e da comunicação da chegada da carga impede a apuração do suposto atraso e afasta o direito à indenização.

Não restou configurada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual é indevida a penalidade postulada pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é competente para julgar ações oriundas de contratos de transporte rodoviário de cargas, por integrar a Justiça Comum.

A responsabilidade pelo pagamento da estadia é solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, conforme art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007.

A indenização por estadia prevista na Lei nº 11.442/2007 não se aplica às hipóteses de retenção da carga por autoridade fiscal.

A ausência de comprovação de agendamento prévio e comunicação da chegada da carga ao destinatário inviabiliza a apuração do atraso e afasta o direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, arts. 5º, §3º; 5º-A, §2º; 11, §§1º e 5º; CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 487, I; 80; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016164-31.2023.8.11.0003, j. 19/08/2024; TJMT, N.U 1006348-93.2021.8.11.0003, j. 14/03/2024; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, j. 16/09/2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 271963059, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de
R$ 7.726,16 (sete mil, setecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), a título de estadia
, nos termos do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, atualizado a partir do prejuízo/pagamento pelo INPC até 29/08/2024, e, a partir de então, pelo índice de correção monetária do IPCA, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida até 29/08/2024, e, após essa data, pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Determinou, ainda, que as reclamadas providenciem a documentação que comprove os horários de chegada e saída do veículo em suas dependências, conforme previsto no art. 11, §9º, da mesma lei, em eventual necessidade de reiteração.

Em suas razões recursais, a recorrente
Sendas Distribuidora S/A
alega:

Preliminares
:

1)

Impossibilidade de processamento do feito na Justiça Especial, ante a incompetência absoluta;

2)

Ilegitimidade passiva.

Mérito

1)

A Lei nº 11.442/2007 não prevê o pagamento de estadia por retenção em barreira fiscal;

2)

Ausência de comprovação das alegações autorais – Inexistência de irregularidade praticada pela recorrente;

3)

Litigância de má-fé.

Por sua vez, a recorrente
Bunge Alimentos S/A
sustenta:

1) Impossibilidade de ressarcimento dos valores pleiteados;

2) Cerceamento de defesa - Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, ambas requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 271963069), o recorrido refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No que tange à alegada incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, não assiste razão, pois, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração: “Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.”

Todavia, a expressão “justiça comum” constante do referido artigo deve ser interpretada como excludente apenas da Justiça Especializada do Trabalho, e não do Juizado Especial Cível. Desse modo,
rejeito a preliminar arguida
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA RECORRIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5 - Ademais, quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, entendo que não assiste razão, pois nos termos do art. 5, § 3º, da Lei n. 11.442/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, “compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.
Ocorre que a expressão “Justiça Comum” constante no referido artigo deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho não como excludente do Juizado Especial Cível, o qual integra a Justiça Comum. Rejeito a preliminar.
(...) 11- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1016164-31.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (Grifei)

Ainda,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, uma vez que a responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2º do artigo 5º-A da Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5º-A (...) § 2º O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (Grifei)

Por fim,
afasto

a alegação de cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o artigo 370 do CPC, preleciona que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora presta serviços de transporte para diversas empresas.

Assevera que, quando se dirigia ao local de descarrega do veículo, foi abordada pela fiscalização no dia
05/04/2024, às 15h17min
,
sendo surpreendida com a informação de que a reclamada não havia efetuado o pagamento dos tributos incidentes sobre a mercadoria, o que resultou na apreensão da carga até o efetivo recolhimento dos valores devidos, situação que perdurou até o dia
09/04/2024, às 12h07min
, quando se deu a liberação.

Diante disso, sustenta ter direito ao recebimento de valores a título de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, tendo em vista que permaneceu com o veículo parado por aproximadamente 92 (noventa e duas) horas.

Em que pese os argumentos da parte autora no sentido de que as reclamadas seriam responsáveis pelo pagamento das estadias ocorridas entre os dias
05 e
09/04/2024
, em razão da apreensão da carga decorrente da ausência de pagamento dos tributos, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque a Lei nº 11.442/2007, cuja aplicação se pretende, disciplina hipóteses de demora na carga e descarga do veículo, sendo que o prazo se inicia a partir da chegada do caminhão ao local de destino,
não havendo qualquer previsão legal relativa à retenção decorrente de apreensão fiscal da mercadoria
.

Dispõe o artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

(Grifei)

Logo, a hipótese de indenização por estadias decorrentes da apreensão de mercadorias em razão da ausência de recolhimento de tributos não encontra amparo na Lei nº 11.442/2007.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUXÍLIO ESTADIA. APREENSÃO DE CARGA EM POSTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O AGENDAMENTO DA CHEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme se verifica nos documentos trazidos aos autos, ambas as partes recorrentes integram o negócio jurídico na condição de “proprietário” e “destinatário”, sendo legítimos para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007 e jurisprudência consolidada do TJMT.

2. Não se aplica, no caso concreto, o prazo decadencial do artigo 745 do Código Civil, por se tratar de verba indenizatória regida pela Lei n. 11.442/07.

3.
Inexiste previsão legal na Lei n. 11.442/07 sobre o pagamento de auxílio estadia em situações de apreensão de carga em posto fiscal, de modo que a verba está adstrita a atrasos na carga e descarga, conforme artigo 11, §5º, da referida lei
.

4.
Ausente, nos autos, a comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, ainda, prévia notificação de chegada, sendo especialmente necessária em razão da apreensão temporária da carga
.

5. O tempo que a parte recorrida aguardou a liberação da carga faz parte do risco inerente da atividade do Transportador Autônomo de Carga (TAC), não havendo elemento que comprove uma situação que ultrapasse as raias da esfera patrimonial e possa justificar a condenação em danos morais.

6. Recursos conhecidos e providos.

(TJMT - N.U 1006348-93.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (Grifei)

Além disso, vê-se que a parte autora não comprovou a realização de
agendamento prévio
,
tampouco a efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário acerca da chegada da carga
, conforme determina o §1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexiste nos autos prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no carregamento e descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA DESCARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo. O não cumprimento deste prazo, implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º, da Lei 11.442/2007).

2.
Para que o transportador tenha direito à indenização de estadia, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento
(art. 11, caput e §1º, da Lei 11.442/2007).

3. A ausência da comunicação de estimativa de chegada no local para o descarregamento implica na perda de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (Grifei)

CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em que pese as alegações de que houve atraso no carregamento da mercadoria, no caso em apreço não há nos autos qualquer comprovação acerca do agendamento prévio
, tão menos a hora precisa em que o caminhão adentrou as dependências da recorrente.

2. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1001545-75.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA.
ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1002708-90.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Grifei)

Por fim,
não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025